Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o autor embargante, teria sido omisso ao determinar o termo inicial dos juros moratórios, bem como do réu, que teria sido contraditório quanto a distribuição das custas ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não analisar o pedido de termo inicial dos juros moratórios, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
IV. Dispositivo 4. Embargos do autor conhecidos e acolhidos. Embargos do réu conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3.5.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 6.12.2023.